Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-34.2024.8.11.0010
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002121-34.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MURILO DEGASPERI FRITSCH - CPF: 037.701.571-76 (APELANTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condição de cac. Desvio de rota prevista em guia de tráfego. Tipicidade configurada. Dosimetria. Valoração negativa das circunstâncias do crime. Perdimento do armamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306 do CTB e no art. 14 da Lei no 10.826/2003, em concurso material, à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão e 06 meses de detenção, substituídas por restritivas de direitos, além de multa, suspensão da habilitação e decretação do perdimento da arma de fogo apreendida.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o porte de arma de fogo por CAC, fora do trajeto estritamente autorizado na guia de tráfego, descaracteriza a autorização regulamentar e configura o crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003; (ii) saber se é legítima a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do porte do armamento sob efeito de álcool; e (iii) saber se é cabível a restituição da arma apreendida, diante da condenação.

III. Razões de decidir

3.
A guia de tráfego concedida a CAC possui natureza vinculada e autoriza exclusivamente o transporte da arma no trajeto direto entre o local de guarda e o estande de tiro. O desvio voluntário da rota para permanência em estabelecimento comercial, com ingestão de bebida alcoólica, rompe os limites da autorização administrativa, fazendo incidir a regra geral do Estatuto do Desarmamento.

4.
O porte de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a existência de registro válido quando ausente autorização para o porte fora das hipóteses estritas da guia de tráfego.

5.
A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se idônea, pois o porte de arma de fogo sob influência de álcool potencializa o risco à incolumidade pública, extrapolando o desvalor inerente ao tipo penal.

6. O perdimento da arma de fogo constitui efeito secundário da condenação, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e do art. 25 da Lei no 10.826/2003, sendo irrelevante a regularidade do registro quando o bem é utilizado na prática de crime doloso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O porte de arma de fogo por CAC fora do trajeto expressamente autorizado na guia de tráfego configura o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003. 2. É legítima a exasperação da pena-base quando o agente porta arma de fogo sob influência de álcool, por revelar maior reprovabilidade da conduta. 3. A condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento do armamento, ainda que regularmente registrado.”

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306; Lei no 10.826/2003, arts. 14 e 25; CP, art. 91, II, “a”; CPP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.577.357/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 02.06.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.829.765/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 01.10.2019; TJMT, Ap 0008406-07.2017.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Murilo Degasperi Fritsch
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002121-34.2024.8.11.0010, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), e no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material.

A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) meses. As penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos. Ademais, foi decretado o perdimento da arma de fogo apreendida.

Nas razões recursais (ID 305918433), a defesa pugna, precipuamente, pela absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo. Sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que o apelante ostenta a condição de Atirador Desportivo (CAC), possuindo registro válido e Guia de Tráfego, e que realizava o transporte do armamento no trajeto entre o clube de tiro e sua residência, nos termos do Decreto no 11.615/2023. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando exasperação indevida da pena-base, e requer a restituição do armamento, alegando a ilegalidade do perdimento decretado.

Nas contrarrazões, o Ministério Público encontradiças no ID 305918435, pleiteia o desprovimento do recurso. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça segue a mesma linha intelectiva (ID. 315832372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

MÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
305918389
, narra os fatos desta forma:

“
Consta do caderno informativo que, em 10 de fevereiro de 2024, por volta das 01h15, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, s/n, Centro, no Município de Jaciara, nesta Comarca,
MURILO DEGASPERI FRITSCH
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, o denunciado
MURILO DEGASPERI FRITSCH
transportou e portou arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, ocasião que vislumbraram o veículo de placa RAW-9c15 realizando um retorno na rotatória em contramão da direção.

Diante da situação, foi efetuada a abordagem do condutor do veículo, sendo constatado que
MURILO DEGASPERI FRITSCH
apresentava sinais visíveis de embriaguez, consistentes em olhos vermelhos, hálito alcóolico, desordem nas vestes e dificuldade no equilíbrio. Não só, em vista da ingestão de bebida alcóolica, o denunciado estava sonolento, falante e soluçando (Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora – ID 166874102).

Ato contínuo, durante busca veicular, restou localizada uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo TS9, n. ABM301060, “cal. 09”, juntamente com seu carregador de munição, conforme termo de apreensão de ID 166874106.

Submetida a arma de fogo à perícia, demonstrou-se eficiente para a realização de disparos (Laudo Pericial de ID 166874126).

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 166874101), bem como nos termos de declarações (ID 166874104 e ID 166874105), Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora (ID 166874102) e, ainda, no laudo de exame em arma de fogo (ID 166874126)”
.
Grifos e destaques no original

A materialidade do crime narrado na denúncia foi comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
305918353), auto de apreensão (ID 305918358), laudo pericial criminal (ID 305918378),
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

A controvérsia central do apelo reside na tipicidade da conduta de porte ilegal de arma de fogo, dada a condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) do recorrente.

A defesa sustenta que a conduta é atípica, pois o apelante estaria amparado pela legislação que autoriza o transporte de arma de fogo por atiradores desportivos (porte de trânsito). Contudo, a análise detida do conjunto probatório revela que a conduta do agente extrapolou os limites da autorização legal concedida.

O porte de trânsito, assegurado aos Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs), possui natureza precária e vinculada. A Guia de Tráfego autoriza o transporte do armamento exclusivamente no deslocamento entre o local de guarda do acervo e os locais de treinamento, competição ou exposição. Trata-se de uma autorização de trajeto, que não se confunde com o porte de arma de fogo para defesa pessoal, este último de competência da Polícia Federal e sujeito a requisitos muito mais estritos
(informações extraídas do
site
: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-guia-de-trafego-para-cacador-excepcional-atirador-desportivo-e-colecionador)
.

No caso em apreço, restou comprovado nos autos, inclusive pela confissão do próprio acusado e pelos depoimentos das testemunhas (incluindo informantes da defesa), que Murilo Degasperi Fritsch, após sair do clube de tiro, não se dirigiu imediatamente à sua residência. Ao contrário, realizou uma parada voluntária em um estabelecimento comercial conhecido como "Bazar da Bebida", local onde permaneceu e onde, conforme constatado pelos policiais militares e admitido pelo próprio réu em interrogatório, havia ingestão de bebida alcoólica.

Extrai-se da guia de tráfego especial apresentada pelo réu que o deslocamento autorizado limitava-se ao trajeto direto entre sua residência, situada na Rua Jurece, no 1960, Centro, Jaciara/MT, e o clube de tiro localizado na Estrada da Cachoeira Fumaça.

Ao realizar parada voluntária em estabelecimento comercial, local não contemplado na autorização, o acusado alterou a rota previamente delimitada. Tal conduta rompeu a excepcionalidade do transporte autorizado, descaracterizando-o. A modificação do percurso e a permanência em local estranho ao trajeto previsto configuram, portanto, porte ilegal de arma de fogo, por ausência de autorização válida fora dos limites estritos da guia de tráfego.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o porte de arma/munição fora dos limites da rota preestabelecida configura o crime do art. 14 da Lei 10.826/03:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO. INOBSERVÂNCIA DA ROTA DELIMITADA EM GUIA DE TRÂNSITO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido configura o delito de perigo abstrato capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), sendo dispensável a demonstração de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado" (AgRg no REsp 1.688.791/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017). Precedentes. 2. Nos termos do acórdão recorrido, o agravante portou 94 (noventa e quatro) munições de uso permitido fora dos limites da rota preestabelecida pela autorização expedida pelo Exército Brasileiro em guia de tráfego - residência/clube de tiros/residência. 3. Descabida, portanto, a irresignação da parte, pois, pelo que as instâncias ordinárias extraíram do acervo fático-probatório dos autos,
o porte das munições se deu efetivamente de modo contrário às determinações legais e regulamentares sobre a matéria.
4. Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame de provas, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.829.765/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Pedido de restituição de arma de fogo apreendida. Porte ilegal de arma de fogo. Objeto material do crime. Interesse processual na manutenção da apreensão. Possibilidade de perdimento. Existência de registro e guia de tráfego. Irrelevância. Recurso desprovido.[...]

III. Razões de decidir 5. O art. 118 do CPP impede a restituição de bens enquanto interessarem ao processo como no caso, em que a arma apreendida constitui o próprio objeto material do delito de porte ilegal de arma de fogo, sendo imprescindível sua manutenção sob custódia até o desfecho do processo penal.
6. A existência de certificado de registro e guia de tráfego não elide a ilicitude da conduta quando a arma é portada fora dos limites autorizados, pois a guia apresentada possui finalidade específica e restrita, autorizando apenas o transporte entre a residência do proprietário e estandes de tiro devidamente registrados.
7. O Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) não equivale a autorização para porte de arma de fogo, conforme jurisprudência consolidada. 8. Em caso de eventual condenação, a legislação determina o perdimento da arma em favor da União, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e do art. 25 da Lei n. 10.826/2003, independentemente de a arma ser registrada. 9. Os prazos para conclusão do inquérito e manifestação ministerial são impróprios, cuja inobservância não enseja automaticamente a restituição de bens apreendidos, especialmente quando ainda relevantes para a instrução da ação penal. 10. A primariedade, bons antecedentes e o fato de o apelante responder ao processo em liberdade não influem na análise da restituição de bens apreendidos, pois esta é regida por critérios objetivos previstos nos arts. 118 a 124-A do CPP. IV . Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A restituição de arma de fogo apreendida é incabível quando constitui objeto material do crime em apuração, ainda que o proprietário possua registro e guia de tráfego .
2. A existência de certificado de registro e guia de tráfego especial não autoriza o porte de arma de fogo em circunstâncias diversas das expressamente permitidas, configurando, em tese, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10 .826/2003.
3. O perdimento da arma de fogo é efeito secundário da eventual condenação, nos termos do art. 91, II, a, do Código Penal e art . 25 da Lei n. 10.826/2003, independentemente de a arma ser registrada.”
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10009352820238110101, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIDÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - DELITO DE MERA CONDUTA – ENUNCIADO No 8 DO TJMT – GUIA DE TRÁFEGO DE ARMA DE FOGO – TRANSPORTE PERMITIDO ENTRE LOCAIS DE GUARDA E DESTINOS AUTORIZADOS – APREENSÃO DO ARMAMENTO FORA DA TRAJETO PERMITIDO - JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELANTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – SUBSTITUIÇÃO INCABÍVEL – ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado no 8).

“É inviável o pleito de absolvição por atipicidade da conduta do acusado que porta arma de fogo de uso permitido fora dos limites estabelecidos na guia de trânsito [residência – clube de tiros – residência], expedida pelo Exército Brasileiro. [...]” (TJMT, Ap n. 00094808720198110055).

“Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (TJMT, Ap no 30276/)

(N.U 1025251-45.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Ao desviar-se da rota estrita ou interrompê-la para atividade incompatível com a segurança do armamento, notadamente o consumo de álcool em local público, o agente despe-se da proteção da Guia de Tráfego. Nesse cenário, sua conduta passa a ser regida pela regra geral do Estatuto do Desarmamento, configurando o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que transportava o armamento em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, a conduta é típica, antijurídica e culpável, não havendo que se falar em absolvição.

DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O magistrado a quo exasperou a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo valorando negativamente a circunstância judicial referente às "circunstâncias do crime", em razão de o réu estar portando o armamento em estado de embriaguez.

A insurgência não merece acolhimento. A dosimetria realizada mostra-se escorreita e fundamentada em elementos concretos. O fato de o agente portar uma arma de fogo enquanto se encontra com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, eleva exponencialmente o risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma.

Tal situação extrapola o tipo penal básico e demonstra uma reprovabilidade acentuada da conduta. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça “O
estado de embriaguez foi considerado como circunstância judicial negativa
apenas em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, pois, como já dito, a
embriaguez altera as condições normais psicomotoras, potencializando o perigo da conduta à sociedade
”
(STJ - AgRg no REsp: 1577357 RS 2016/0007863-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2016)
.

Assim, a valoração negativa das circunstâncias do crime foi adequada, proporcional e necessária para a reprovação e prevenção do delito, devendo ser mantida a pena-base conforme fixada na sentença.

PERDIMENTO DE BENS

Por fim, quanto ao pedido de restituição da arma de fogo e acessórios, melhor sorte não assiste ao apelante.

O perdimento do bem é efeito da condenação, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea 'a', do Código Penal. Uma vez reconhecido que a arma de fogo foi utilizada como instrumento para a prática de fato ilícito (crime de porte ilegal), e considerando que o porte se deu em desacordo com as normas regulamentares, a decretação do perdimento em favor da União é consequência da sentença condenatória.

O fato de o réu possuir registro da arma (CRAF) não impede o perdimento quando o artefato é utilizado na prática de crime doloso. A propriedade lícita do bem não se sobrepõe ao uso ilícito que lhe foi dado no caso concreto, ferindo o Estatuto do Desarmamento.

Sobre o tema, assim já decidiu esse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO – INACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO DO APELANTE NO PROCESSO CRIMINAL – INSTRUMENTO DO CRIME – INCIDÊNCIA DO ART. 91, II, A, DO CÓDIGO PENAL – ARMA DE FOGO REGISTRADA AO TEMPO DA PRÁTICA CRIMINOSA – IRRELEVÂNCIA – APELANTE QUE NÃO TINHA AUTORIZAÇÃO PARA PORTE OU GUIA DE TRANSPORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. A arma de fogo registrada permite apenas a sua posse dentro dos limites físicos descritos no art. 5o da Lei n . 10.826/03, de modo que, sendo encontrada em local diverso e em poder de quem não detém autorização para o seu porte ou transporte, resta caracterizado o crime descrito no art. 14 da referida Lex.
Nessas circunstâncias, não há que se falar em restituição da arma fogo ao apelante pelo citado ilícito, porque, sendo instrumento dessa prática delitiva, é imperativo o seu perdimento em favor da União, nos termos previstos no art . 91, II, a, do Código Penal. “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos arts. 91, II, a, do CP e 1o da LCP”
(EREsp 83.359/SP, Rel . Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO). Negritamos Recurso desprovido.

(TJ-MT 00084060720178110010 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2022)

Portanto, a decisão que decretou o perdimento dos bens deve ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
MURILO DEGASPERI FRITSCH
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026